Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante suscita vício no vergastado acórdão, sob o fundamento de que os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recursal do ora embargado tiveram sua exigibilidade suspensa de modo indevido, considerando sua remuneração, supostamente incompatível com o benefício da gratuidade de justiça.
4. De início, há de se rememorar a presunção relativa de verossimilhança da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, § 3o, do CPC. Na hipótese, concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 18740511), pleiteada em recurso inominado, o embargante não a impugnou em suas contrarrazões, isso é, manteve-se inerte, resignando-se com o aludido deferimento. Dessa maneira, incabível a insurgência quanto ao ponto em sede de embargos de declaração, seja pela inadequação do instrumento recursal, que serve para corrigir vícios intrínsecos contidos nas premissas do julgamento, seja pela preclusão.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.